Tribunal: TJMT
Processo: 1000374-88.2019.8.11.0086
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000374-88.2019.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Cláusula Penal, Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ALEX BALDASSARINI - CPF: 017.608.721-48 (APELANTE), FERNANDO DORIVAL DE MATTOS - CPF: 026.617.509-08 (ADVOGADO), BONETTI CONTABILIDADE LTDA - CNPJ: 18.195.423/0001-70 (APELADO), THIAGO PERTILE BORDA - CPF: 021.402.661-29 (ADVOGADO), DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.011-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ALEX BALDASSARINI
.

APELADO(S):
BONETTI CONTABILIDADE LTDA
.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CLÁUSULA PENAL. BASE DE CÁLCULO. LIMITAÇÃO AO VALOR CONTRATUAL EXPRESSO. OBRIGAÇÕES AUTÔNOMAS PERANTE TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO. EXCESSO MANIFESTO. REDUÇÃO JUDICIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença da 2ª Vara da Comarca de Nova Mutum, que rescindiu contrato de compra e venda de terreno, condenou o recorrente ao pagamento de multa contratual no valor de R$ 19.323,14 e deferiu indenização por perdas e danos no montante de R$ 25.812,19 em favor do recorrido, reconhecendo ainda a compensação por inadimplemento contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i)
saber se é legítima a inclusão
de valores

não

expressos no contrato como
base de cálculo da cláusula penal contratual, elevando o montante da multa além do valor originalmente pactuado;
e (
ii
) saber se é devida a redistribuição
proporcional dos ônus sucumbenciais, diante da sucumbência recíproca das partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cláusula penal deve observar interpretação restritiva, limitando-se ao valor estabelecido no contrato.

4. O valor aplicado a título de multa revelou-se manifestamente excessivo, impondo-se a sua adequação conforme o art. 413 do CC.

5.
Comprovado o decaimento relevante de ambas as partes na demanda
, impõe-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais, à luz do art. 86 do CPC.

6.
A fixação da sucumbência constitui matéria de ordem pública e pode ser revista de ofício pelo Tribunal, não configurando
reformatio in pejus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso parcialmente provido, para limitar a cláusula penal ao valor de R$ 5.900,00 e redistribuir os ônus sucumbenciais na proporção de 70% para o réu e 30% para o autor.

Tese de julgamento:

"1. A cláusula penal deve incidir exclusivamente sobre o valor do contrato firmado entre as partes, não se estendendo a obrigações autônomas assumidas perante terceiro.

2.
A multa contratual manifestamente excessiva pode ser reduzida judicialmente, conforme previsão do art. 413 do CC.

3.
Caracterizada a sucumbência recíproca, os ônus sucumbenciais devem ser redistribuídos proporcionalmente ao grau de êxito e insucesso de cada parte."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 413; CPC, art. 86.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.724.014/DF, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 10.12.2020; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.893.322/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 18.05.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso Apelação Cível
interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Mutum, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando rescindido o contrato de compra e venda de terreno. Na mesma decisão, o juízo condenou o requerido ao pagamento de perdas e danos no valor de R$ 25.812,19 (vinte e cinco mil, oitocentos e doze reais e dezenove centavos), bem como condenou o apelante ao pagamento de multa contratual no montante de R$ 19.323,14 (dezenove mil, trezentos e vinte e três reais e quatorze centavos), ressalvando, ainda, o direito à compensação em favor do requerido, em razão do inadimplemento contratual imputado ao promitente-comprador, decorrente do não pagamento das parcelas previstas no contrato discutido nos autos.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Da incidência da cláusula penal – Pleito de aplicação sobre o ágio
.

2.

Da redistribuição dos honorários sucumbenciais – Reconhecimento de sucumbência recíproca
.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões (ID.
315533402
), rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

ALEX BALDASSARINI.

APELADO(S):
BONETTI CONTABILIDADE LTDA.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de Recurso
Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Mutum, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando rescindido o contrato de compra e venda de terreno. Na mesma decisão, o juízo condenou o requerido ao pagamento de perdas e danos no valor de R$ 25.812,19 (vinte e cinco mil, oitocentos e doze reais e dezenove centavos), bem como condenou o apelante ao pagamento de multa contratual no montante de R$ 19.323,14 (dezenove mil, trezentos e vinte e três reais e quatorze centavos), ressalvando, ainda, o direito à compensação em favor do requerido, em razão do inadimplemento contratual imputado ao promitente-comprador, decorrente do não pagamento das parcelas previstas no contrato discutido nos autos.

1. Do erro na aplicação da cláusula penal.

A insurgência recursal concentra-se na aplicação da cláusula penal es
tipulada no contrato firmado entre as partes em 04/01/2018
, cuja redação prevê penalidade equivalente a 10% (dez por cento) sobre o
“
valor d
o contrato”, diante do inadimplemento contratual ao
apelante.

A sentença
apelada, ao aplicar a referida penalidade, considerou não apenas o valor originalmente pactuado entre as partes
– R$ 59.000,00
- como
também obrigações supostamente decorrentes de avenças externas,
assumidas pelo réu em nome
próprio perante terceiro
(JAR), elevando indevidamente a base de cálculo da multa
.

Isso porque, no caso em apreço,
a cláusula penal prevista na cláusula 4ª do contrato refere-se expressamente ao “valor do contrato”, o qual,
ficou expressamente pactuado no importe de R$ 59.000,00 (cinquenta e nove mil reais), conforme ajustado entre as partes
, senão vejamos:

As obrigações assumidas pelo réu perante terceiro — no caso, a empresa JAR — constituem compromisso autônomo, de natureza externa ao contrato
sub judice
, ainda que vinculado à sua finalidade prática. O adimplemento ou inadimplemento dessas obrigações não se confunde com o valor jurídico do contrato celebrado entre as partes, tampouco pode ampliar, por presunção ou extensão analógica, a base de cálculo da cláusula penal.

A cláusula penal não pode abranger valores que não foram claramente estabelecidos como base de cálculo no momento da contratação.

Nessa linha, o Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, por ocasião do julgamento do Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n.º 1.724.014/DF (2020/0163335-0), consignou
:

“A exegese da cláusula penal
há de ser sempre restritiva, de forma que, ao aplicar as regras de hermenêutica, não pode o julgador optar pela solução mais gravosa
.”

Assim, a execução de obrigação assumida em favor de terceiro – embora
correlata
ao objeto do contrato – não integra, por si só, a base de cálculo da cláusula penal.

Desse modo, a multa contratual, calculada na forma pretendida pelo autor, revela-se manifestamente excessiva, impondo-se a necessidade de sua
adequação aos limites estipulados no contrato firmado entre as partes, à luz do art. 413 do Código Civil,
in
verbis
:

Art. 413. A penalidade deve ser reduzida
eqüitativamente
pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.

Portanto, assiste razão à apelante, devendo ser readequado o valor da base de cálculo da cláusula penal e, consequentemente, o montante a ser pago pelo apelante a tal título.

2. Da redistribuição dos honorários sucumbenciais – Reconhecimento de sucumbência recíproca.

Quanto
á
alegação de sucumbência recíproca
, em razão do decaimento parcial dos pedidos exordiais, bem como do indeferimento
do pedido
de
retenção do valor pago a título de arras, assiste parcial razão à parte apelante.

Isso porque, da hermenêutica do art. 86 do Código de Processo Civil, repartição dos ônus sucumbenciais deve observar o grau de êxito e de insucesso de cada uma das partes na demanda, conforme o número e a relevância dos pedidos formulados.

Colhe-se, nesse sentido, julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CARACTERIZAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ).
2. A distribuição dos ônus sucumbenciais, quando verificada a existência de sucumbência recíproca, deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos.
Precedente. 3. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1893322 RJ 2020/0225058-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 18/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/05/2021) (
g.n
.)

Ademais, é cediço que, para a configuração da sucumbência recíproca, não se exige que o decaimento de cada parte seja equivalente, bastando que ambas tenham sido vencidas em proporção juridicamente relevante.

Cumpre destacar que o critério de aferição da sucumbência não se limita ao valor econômico isolado dos pedidos, mas também à sua relevância jurídica dentro do contexto da lide.

No caso em exame, a análise da sentença e dos pedidos formulados na exordial demonstra que o autor decaiu de parte relevante de sua pretensão, pois, do valor pleiteado na inicial a título de multa rescisória, danos materiais e perdas e danos, no importe de R$ 81.161,77 (oitenta e um mil, cento e sessenta e um reais e setenta e sete centavos), foi deferida pelo juízo a quo a quantia de R$ 45.135,33 (quarenta e cinco mil, cento e trinta e cinco reais e trinta e três centavos), tendo sido reconhecido, ainda, o direito de compensação, em favor do requerido, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), o que evidencia impacto significativo sobre as pretensões autorais.

Dessa forma, não se pode reputar mínima a sucumbência do autor, razão pela qual deve ser acolhido a pretensão recursal, com a consequente redistribuição proporcional das custas processuais e honorários advocatícios entre as partes, nos termos do art. 86, caput, do CPC.

Destaca-se, ainda, que a distribuição dos ônus sucumbenciais, por se tratar de consectário da condenação, constitui matéria de ordem pública, de modo que sua fixação ou revisão, de ofício, pelo Tribunal, não configura
reformatio in pejus
.

Assim, tendo em vista o êxito parcial de ambas as partes, fixo a proporção de 70% (setenta por cento) dos ônus sucumbenciais em desfavor da ré e 30% (trinta por cento) em desfavor do autor, percentual que melhor reflete o grau de procedência e improcedência de cada um dos pedidos deduzidos na demanda.

Conclusão

Por tais motivos, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para limitar a incidência da cláusula penal ao valor de R$ 5.900,00 (cinco mil e novecentos reais), correspondente a 10% sobre o valor de R$ 59.000,00 (cinquenta e nove mil reais) previsto no contrato celebrado entre as partes, excluindo da base de cálculo os valores decorrentes de obrigações externas. Determino, ainda, a redistribuição dos ônus sucumbenciais, os quais fixo na proporção de 70% (setenta por cento) em desfavor de Alex
Baldassarini
e 30% (trinta por cento) em desfavor do autor, Bonetti Contabilidade Ltda., mantendo-se, quanto ao mais, a sentença objurgada.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que está condicionado ao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025